Tribunal: STF
Processo: RE 1573794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Revisão de benefício com base na EC nº 70, de 2012. Inadmissibilidade. Fundamentação deficiente. Incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Negado seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que se anulou o processo administrativo de revisão de pensão civil por morte, considerando inaplicável a Emenda Constitucional nº 70, de 2012, e o Tema nº 754 do rol da Repercussão Geral, tendo em vista o princípio de que a lei aplicável é aquela em vigor na época do fato gerador do benefício (tempus regit actum) e a literalidade do art. 2º da referida norma.



    2. O recorrente busca a revisão da pensão com base na Emenda Constitucional nº 70, de 2012, argumentando que o benefício foi concedido após 1º/01/2004, enquadrando-se nas hipóteses previstas na mencionada emenda.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário cumpre os requisitos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    4. O recorrente não impugnou todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido alusivos à inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, à pensão em questão, a atrair a incidência do verbete nº 283 da Súmula do STF.



    5. Ademais, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem destacou que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorreu em 1978, enquanto o recorrente baseou a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, no fato de ele ter sido aposentado por invalidez nos termos do art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição, o que acarreta a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 1º, inc. I; EC nº 41, de 2003, art. 6º-A; EC nº 70, de 2012, arts. 1º e 2º; Lei nº 1.050, de 1950, art. 1º; Lei nº 10.887, de 2004; Decreto nº 59.310, de 1966, arts. 342, inc. III, e 343, inc. III; CPC, arts. 85, § 11, 1.010, 1.030, inc. II, e 1.040, inc. II; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 283 e nª 284 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015; ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019; RE nº 924.456 (Tema RG nº 754), Plenário.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO CIVIL POR MORTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM VIRTUDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/12. ILEGALIDADE. PENSÃO POR MORTE ESTABELECIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 70/12. TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB ESTE FUNDAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo Distrito Federal, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que vige o princípio do tempus regit actum nas hipóteses em que se discutem pensão e benefício previdenciários, de modo que a lei aplicável à espécie é aquela em vigor na época da morte do contribuinte. 



    3. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a pensão por morte da autora foi conferido [sic] em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 70/12, inaplicável o teor desta emenda para a revisão do referido benefício previdenciário, em respeito ao princípio do tempus regit actum. 



    3.1. Pela literalidade do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/12, verifica-se que a aplicação dos critérios de revisão incidirá apenas às aposentadorias concedidas após 01/01/2004, assim como às pensões por morte delas decorrentes. 



    4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso da autora provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado.” (e-doc. 8).  



    2. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 13).  



    3.  No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, bem como a inobservância ao Tema nº 754 do ementário da Repercussão Geral.   



    3.1. Afirma que, “de acordo com a Emenda Constitucional nº 70/2012, as pensões concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004 devem ser revistas, mediante o recálculo do benefício, desde a sua concessão, aplicando-se paritariamente os mesmos índices concedidos aos servidores da ativa, em substituição aos índices anuais aplicados aos benefícios pagos pela RGPS, até então adotados, com efeitos financeiros a partir de 29 d [sic] março de 2012”.  



    3.2. Alega que “a pensão da autora se enquadra nas hipóteses de revisão alcançadas pela Emenda Constitucional nº 70/2012, pois foi concedida após 1º de janeiro de 2004, mais especificamente a partir de 17/01/2007 (conforme documentação anexa) e por ser um benefício derivado de instituidor que ingressou no órgão até 31 de dezembro de 2003, que foi aposentado por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição”.



    3.3. Transcreve parte da sentença e, ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 15).  



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 16, p. 5).



    5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos em pronunciamento assim resumido:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REJULGAMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA EC Nº 70/12. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Trata-se de rejulgamento da apelação em vista do julgamento do Tema 1076 pelo STJ, nos termos dos art. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC. 



    II. Questão em Discussão 



    2. Verificar se o acórdão proferido por esta 6ª Turma Cível desrespeitou a autoridade da decisão fixada pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do RE nº 924.456 (Tema 754), julgado no regime da Repercussão Geral. 



    III. Razões de Decidir 



    3. No caso concreto, o acórdão desta 6ª Turma Cível anulou o Processo Administrativo que revisou o benefício previdenciário da autora, uma vez que inaplicáveis os ditames fixados pela EC nº 70/12, bem como determinou o restabelecimento do valor anteriormente pago a esse título. 



    4. No julgamento do RE nº 924456 (Tema 754), o STF fixou a tese de que “[o]s efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. 



    4.1. No caso levado a julgamento nesta hipótese, inaplicável o decidido pelo STF no RE nº 924456 (tema 754), uma vez que esta Turma Cível entendeu pela inaplicabilidade da EC nº 70/12 ao caso concreto, especialmente no que alterou o texto original da EC nº 41/03, pois entendeu que o texto das mencionadas emendas somente se aplica para as aposentadorias concedidas após sua prolação, de modo que presente o distinguish em relação ao precedente vinculante mencionado. 



    IV. Dispositivo 



    5. Acórdão integralmente mantido.” (e-doc. 19).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações:



    “(...) II- Recurso de Maria de Jesus de Souza Moraes. 



    a) Dos fatos: 



    Em primeiro lugar, importante frisar que o processo em análise trata ação de conhecimento ajuizado por Maria de Jesus de Souza Moraes, em desfavor do Distrito Federal, visando impedir a revisão de sua pensão civil e restituição de valores reclamados pelo ente federativo, os quais decorreriam do Processo Administrativo nº 052-002666/2017, instaurado para fins de adequação dos valores percebidos com a Emenda Constitucional nº 70/2012. 



    A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, pois permitiu a revisão da pensão por morte percebida pela requerente à luz da EC nº 70/2012, porém determinou que o Distrito Federal se abstenha de proceder qualquer cobrança ou desconto na pensão da autora para fins de revisão, assim como determinou a devolução pelo ente federativo de eventuais valores que já tiverem sido descontados da autora, por entender que estes foram percebidos de boa-fé pela beneficiária. 



    A apelante busca a reforma da r. sentença. 



    Pois bem. 



    Importante destacar, de início, que o regime jurídico da aposentadoria dos servidores públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios, assim como de seus pensionistas, é regido, na Constituição Federal de 1988 – CF88, pelas normas constantes de seu art. 40, o qual sofreu diversas alterações em virtude de reformas previdenciárias ao longo dos anos, em especial as Emendas Constitucionais nº 25/98, 41/03, 47/05, 70/12 e 109/19. 



    Em decorrência das diversas mudanças nas regras aplicáveis às pensões civis decorrentes do falecimento de servidores públicos, a fim de estabelecer o regime jurídico aplicável, o Supremo Tribunal Federal - STF há muito já se manifestou no sentido de que vige o princípio do tempus regit actum nas hipóteses em que se discutem pensão e benefício previdenciários. Vale dizer, a lei aplicável à espécie é aquela em vigor na época da morte do titular. É o que se depreende dos seguintes arestos:



    (...)



    Nesse sentido, cediço que a EC nº 41/03, posteriormente complementada pela Lei nº 10.887/04, alterou diversas normas aplicáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos e de suas respectivas pensões, inclusive regras sobre a integralidade dos proventos por invalidez e paridade com os valores percebidos pelos servidores da ativa. 



    Outrossim, a EC nº 70/12 inseriu o art. 6º-A à EC nº 41/03, assim como fixou prazo para que a Administração Pública procedesse na revisão das aposentadorias concedidas a partir de 2004 e das pensões delas decorrentes.



    (...)



    b) O Caso concreto: 



    No caso dos autos, as provas são seguras no sentido de que, desde 17/01/2007 (ID 59462481), a autora é beneficiária de pensão por morte, decorrente do falecimento do ex-servidor público Amadeu Fernandes Ribas, o qual tinha se aposentado por invalidez em 02/01/1978, do cargo de agente de polícia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, nos termos dos art. 342, item iii, e 343, item iii, do Decreto nº 59.310/66 c/c art. 1º da Lei nº 1.050/50, tendo direito à percepção de proventos integrais (ID 59462479). 



    Possível perceber, portanto, que o instituidor da pensão se aposentou por invalidez em 02/01/1978 – ou seja, em data anterior às EC nº 41/03 e 70/12, porém a instituição da pensão civil da autora se deu em 17/01/2007, momento posterior à EC nº 41/03, mas anterior à EC nº 70/12. 



    Dentro desse cenário, entendo que, de fato, não é possível aplicar a revisão prevista na EC nº 70/12 à pensão da apelante. 



    Isso porque, de acordo com o citado princípio do tempus regit actum, o regime jurídico aplicável à pensão da apelante será aquele fixado no momento do estabelecimento do benefício, ou seja, em data anterior à vigência da EC nº 70/12. 



    Outrossim, a literalidade do art. 2º da referida emenda constitucional não deixa dúvidas que esta se aplica apenas para às aposentadorias concedidas após 01/01/2004 e as pensões delas decorrentes. Conforme já foi dito, a aposentadoria que justificou o benefício previdenciário da apelante se deu em 1978, de modo que não há subsunção à norma constitucional em destaque.



    (...)



    d) REFORMA DA SENTENÇA: 



    Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se impõe. 



    III- Recurso do DF-Prejudicado 



    Diante do exposto acima, prejudicado o recurso de apelação do Distrito Federal. 



    IV- Dispositivo: 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular o ato administrativo que revisou a pensão de Maria de Jesus de Souza Moraes, decorrente do Processo Administrativo nº 052-002666/2017, bem como restabelecimento do valor anteriormente pago a esse título, diante da impossibilidade de revisão deste benefício previdenciário com base no art. 2º da EC nº 70/12. 



    Reformo a r. sentença, ainda, para fixar o ônus da de pagamento das custas e honorários advocatícios integralmente no Distrito Federal, em virtude do princípio da sucumbência.



    Diante do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. 



    É como voto.”  



    7. Como se pode observar, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pela pensionista com base em dois fundamentos (i) a aplicação do princípio tempus regit actum, devendo a pensão observar as normas vigentes no momento da sua instituição; e (ii) a previsão expressa no art. 2º da EC nº 70, de 2012, no sentido de que essa somente seria aplicável às aposentadorias concedidas após 1º/01/2004 e às pensões delas decorrentes.



    8. O Distrito Federal, nas razões deste extraordinário, apenas insiste em que a pensão da autora se enquadra nas hipóteses de revisão previstas na EC nº 70, de 2012, e transcreve parte da sentença. Assim, não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos expostos nos acórdãos recorridos. 



    9. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção das decisões recorridas inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10. Além disso, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos dos acórdãos recorridos, uma vez que, no julgamento da apelação, o Colegiado a quo asseverou que a aposentadoria do instituidor da pensão deu-se em 02/01/1978, enquanto o recorrente afirma como fundamento da aplicabilidade da EC nº 70, de 2012, o fato de que ele “foi aposentado por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição”, no caso, a Carta de 1988. Na hipótese, incide, também, o verbete nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    11. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).  



    12. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.    



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator